Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. CONTRARRAZÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O ATO NULO E O ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. A DECADÊNCIA NÃO SE APLICA AO NEGÓCIO JURÍDICO NULO. COTAS CONDOMINIAIS. RATEIO COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A decadência não se aplica à pretensão que busca obter a declaração de nulidade de convenção de condomínio baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.
2. O Código Civil permite a distribuição das despesas do condomínio com base na proporção das frações ideais. O critério não viola o princípio da igualdade e não provoca enriquecimento sem causa porque a diferenciação tem base legal e justificativa razoável.
3. Apelação desprovida.